Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil permite a extinção do feito sem resolução do mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbem (art. 485, III).
2. O abandono da causa pela parte autora impõe a adoção de cautelas pelo Juízo: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, a fim de dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.
3. A extinção do feito antes de efetuada a dupla intimação mostra-se prematura e viola o direito de ação do Autor, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que deve ser adotada.
4. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa.
5. O descumprimento do § 2o do Art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição.
6. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor, de maneira que este pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão, conforme preceitua o Art. 4o do Decreto-Lei no 911/69
7. Apelo conhecido e provido. Sem honorários.